Tribunal: TJMT
Processo: 0005100-20.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005100-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO CATARINO DE PAULA - CPF: 044.986.391-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÀLCOOL – APELO DEFENSIVO –
REDUÇÃO DA MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRÁTICA ANTERIOR DE OUTRO DELITO DE TRÂNSITO – AUMENTO DA PENA NA PROPORÇÃO DE 1/3 – PRECEDENTES –
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRAZO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – NOVO CRIME APÓS CONDENAÇÃO ANTERIOR
– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A SEGURANÇA VIÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, o aumento da sanção em 4 meses de detenção, em razão da reincidência, revela-se desproporcional, entretanto, é cabível a fixação do
quantum
de aumento na proporão de 1/3 da pena basilar, mormente por se tratar de réu reincidente específico, ostentando condenação anterior pela prática de crime de trânsito.

Considerando que o agente, após sofrer condenação transitada em julgado por crime anterior, voltou a praticar nova conduta que ofende o mesmo bem jurídico, vulnerando, com a sua conduta, a segurança viária, é imperioso concluir que estão presentes motivos idôneos para a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por período superior ao mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Catarino de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT, nos autos da ação penal n. 0005100-20.2018.8.11.0002, que condenou o acusado pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, impondo-lhe as penas de 10 meses de detenção, no regime semiaberto, além de 10 dias-multa e suspensão ou proibição de obter habilitação pelo período de 6 meses.

Inconformada com a sentença, a defesa apresentou o presente recurso, postulando a redução do aumento de pena efetuado na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência, ao argumento de que a majoração efetuada pelo magistrado é desproporcional.

Ademais, requereu a diminuição do período de suspensão da habilitação, afirmando que a fixação da referida reprimenda em 4 meses acima do mínimo legalmente previsto é desproporcional, especialmente diante da avaliação benéfica das circunstâncias judiciais (Id. 102115460, pp. 27-33).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 102115460, pp. 37-43).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 112523479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Conforme consta na exordial acusatória, foi imputado ao acusado o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, porque no dia 28 de fevereiro de 2018, por volta das 21 horas, na Avenida da FEB, em frente à concessionária Ariel, Bairro Manga, na cidade de Várzea Grande, ele conduzia um veículo Santana, de cor vermelha, após ter ingerido bebida alcoólica.

Após o regular trâmite processual, o acusado foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, impondo-lhe o magistrado as penas de 10 meses de detenção, no regime semiaberto, além de 10 dias-multa e suspensão ou proibição de obter a habilitação pelo período de 6 meses.

Não se conformando com a sentença, a defesa do réu apresentou o presente recurso, postulando a redução do aumento de pena efetuado na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência, ao argumento de que a majoração efetuada pelo magistrado é desproporcional.

Ademais, requereu a diminuição do período de suspensão da habilitação, afirmando que a fixação da referida reprimenda em 4 meses acima do mínimo legalmente previsto é desproporcional, especialmente diante da avaliação benéfica das circunstâncias judiciais.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos do recorrente e, ao fazê-lo, entendo assistir parcial razão à defesa.

Inicialmente, ressalto que o recorrente não se insurgiu contra a materialidade ou a autoria delitiva, inclusive diante da sua confissão, motivo pelo qual deixo de tecer considerações sobre a matéria.

Em relação às penas aplicadas, na segunda fase da dosimetria, o apelante sustentou a necessidade de redução do patamar agravado em razão da reincidência, já que o aumento operado teria se mostrado desproporcional, inclusive diante da fixação da pena mínima quando da aplicação da pena basilar.

Analisando cuidadosamente as circunstâncias do caso concreto, entendo que o aumento da sanção intermediária em 4 meses realmente se revela desproporcional, já que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao agente, motivo pelo qual foi fixada a pena basilar no mínimo legal de 6 meses de detenção, razão pela qual o aumento operado equivaleria à fração de 2/3 da pena basilar.

Por outro lado, extrai-se do feito que o réu é reincidente específico em delitos de trânsito, pois na época do crime já ostentava condenação definitiva pela prática de crime previsto no CTB, revelando que a reprimenda anterior não foi suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, não cabendo a aplicação da fração mínimo de 1/6 postulada pela defesa.

Assim, diante da reincidência em crime que atenta contra o mesmo bem jurídico, reputo proporcional o aumento da pena na proporção de 1/3 da pena-base, conforme vem decidindo esse Tribunal de Justiça. Veja-se:

“...RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ISAGÓGICA REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMONIOSAS DAS VÍTIMAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – CAUSA DE AUMENTO SOBEJAMENTE DELINEADA NOS AUTOS – REQUERIMENTO DE DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – PRIVAÇÃO DA LOCOMAÇÃO DAS OFENDIDAS TRANSCENDEU A AÇÃO DE SUBTRAÇÃO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA MAJORAÇÃO PROMOVIDA NA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUMENTO DESARRAZOADO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO GRAU DE AUMENTO ESTABELECIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO EXACERBADA – CABÍVEL O ACRÉSCIMO DA PENA EM UM TERÇO EM RAZÃO DA MULTIREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
– INSTÂNCIA PELO REDIMENSIONAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AO ESTABELECIMENTO DO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO MERCÊ DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – DE OFÍCIO, CORRIGIDA A TERCEIRA FASE DA DOSAGEM DA PENA IMPOSTA AO CORRÉU – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. Consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso” [AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018]. 2. Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações das vítimas, respaldarem a tese acusatória. 3. Imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo relativo ao emprego de arma quando comprovada, à exaustão, a efetiva utilização de arma de fogo pelo agente para a subtração, sendo prescindível a tanto a apreensão e perícia do armamento. 4. Não há falar em decote da majorante do art. 157, § 2o, V, do Código Penal quando a privação da liberdade dos ofendidos for superior àquela necessária ao êxito da subtração, não constituindo mero desdobramento das elementares do crime, senão verdadeiro fato desatrelado ou desnecessário. 5. Inarredável o redimensionamento da pena-base quando o aumento promovido à conta da existência de uma circunstância judicial negativa se mostra exacerbado, máxime se cotejado com o aumento promovido ao corréu pelo mesmo fundamento. 6.
De rigor a correção do quantum de aumento promovido à conta da incidência da agravante da reincidência, sendo factível o acréscimo da pena em 1/3 (um terço) quando se tem em perspectiva hipótese de multireincidência, bem como reincidência específica.
7. O aumento de pena superior a um terço em função das majorantes do roubo é aferido a partir de caracteres que denotem maior censurabilidade da conduta, de modo que, à míngua de fundamentação idônea, impõe-se a fixação no mínimo legal. 8. Verificada a claudicância na terceira fase dosimétrica, porquanto estabelecido percentual de majoração superior ao mínimo com fincas em fundamentação inidônea, impõe-se a corrigenda, ainda que de ofício, a fim de estabelecer a fração mínima de majoração em razão das causas de aumento de pena do crime de roubo...”
(N.U 0001185-42.2018.8.11.0008, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019, publicado no DJE 02.4.2019).

Nesse contexto, tendo em vista a diminuição da fração de aumento da reprimenda relativa à reincidência do réu, passo a readequar as penas que lhe foram aplicadas.

Na primeira fase da dosimetria, diante da ausência de insurgência das partes e da fixação da pena mínima legalmente prevista pelo tipo penal incriminador, mantenho a reprimenda de 6 meses de detenção.

Na segunda fase, considerando a reincidência específica em crimes de trânsito, majoro a pena basilar na proporção de 1/3, conforme fundamentação sobredita, fixando a reprimenda em 8 meses de detenção, mantendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB.

Em relação à pena de multa, ressalto que a fixação proporcional redundaria na pena de 13 dias-multa, entretanto, considerando que o magistrado fixou a pena pecuniária no mínimo legal de 10 dias-multa, e tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a fim de evitar julgamento em prejuízo do acusado, mantenho a pena pecuniária no mínimo legal já fixado pelo juiz sentenciante.

Finalmente, considerando a ausência de causas de aumento ou de diminuição das penas, fixo as reprimendas
definitivas de 8 meses de detenção e 10 dias-multa.

Diante da pequena redução da reprimenda privativa de liberdade e da reincidência do condenado, fica mantido o regime
semiaberto
, conforme fundamentação contida na sentença.

Em relação à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, verifico que o magistrado fixou o período de 6 meses, diante da reincidência específica do réu em crimes de trânsito.

Nesse contexto, é evidente que a prática de novo delito após a condenação anterior por crime praticado na condução de veículo automotor revela que a reprimenda não foi suficiente para a prevenção e reprovação do crime, motivo pelo qual a fundamentação do magistrado certamente é suficiente para a fixação do período mencionado, inclusive porque o Código de Trânsito permite a suspensão da habilitação
por até 5 anos
, não havendo falar em desproporcionalidade no caso concreto.

Assim, diante dos argumentos alinhavados, conheço do recurso aviado e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso defensivo
para diminuir o
quantum
de aumento relativo à reincidência, fixando as penas de
8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses
, mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022